Tribunal: TJSP
Processo: 1011700-36.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo autor, contra o Condomínio réu, julgada procedente. Objetos, dentre eles, uma jarra de vidro, lançados de uma das unidades integrantes do Condomínio requerido contra a residência do autor. Apelo do réu – Ilegitimidade de parte passiva – Inocorrência - Pelo que se tem nos autos, não houve identificação do

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo autor, contra o Condomínio réu, julgada procedente. Objetos, dentre eles, uma jarra de vidro, lançados de uma das unidades integrantes do Condomínio requerido contra a residência do autor. Apelo do réu – Ilegitimidade de parte passiva – Inocorrência - Pelo que se tem nos autos, não houve identificação do condômino ou da unidade da qual teriam sido arremessados os objetos que atingiram o imóvel do autor. Logo, não identificado o condômino de cuja unidade teria havido o arremesso de objetos, na residência do autor, problema algum havia, no ajuizamento da ação contra o Condomínio, que, em tese, pode responder pelos atos praticados por seus condôminos, ex vi do que dispõe o artigo 938 do Código Civil. Pela teoria da asserção, acolhida pelo legislador processual, as condições da ação (legitimidade ou interesse processual) devem ser identificadas à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial. O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o art. 938, do CC, permite a oposição da pretensão deduzida pelo autor em Juízo, em face do Condomínio réu. Logo, não há que se falar in casu, em ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda. Mérito – O conjunto probatório carreado aos autos deu conta da impossibilidade do arremesso de objetos no imóvel do autor de outro local, que não fosse o Condomínio suplicado. Lançamento de unidade não identificada. Destarte, não havendo dúvida acerca do lançamento de objetos no imóvel do autor, por moradores do Condomínio, sem que tenha sido possível a identificação do responsável, de rigor, que o réu/apelante responda pelos atos praticados, os quais, certamente causaram danos ao suplicante, como dá conta o conjunto probatório carreado aos autos. Inteligência do art. 938, do CC. A responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva. Nexo de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e atos praticados pelo condômino não identificado comprovado. Danos Materiais – Comprovados. Logo, de rigor o dever de indenizar. Danos Morais – Configurados - Além de ter havido repetição do episódio, não pode passar sem observação que houve, dentre outros objetos, o arremesso de uma jarra de vidro, que poderia, como referido na r. sentença, ter ferido gravemente um dos moradores. Em suma, a segurança dos familiares do autor foi colocada em risco. Fácil, portanto, perceber, que em razão dos atos praticados pelo condômino habitante do condomínio réu, os moradores da residência do autor sofreram danos que extrapolaram o mero aborrecimento, atingindo-os no âmbito da sua esfera privada, com o risco ainda de danos físicos potencialmente causados por estilhaços de vidro. Em suma, restaram configurados na espécie, danos morais, que devem ser reparados pelo réu, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. Recurso improvido.